Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-96.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. Para a concessão do benefício acidentário deve-se demonstrar a condição de empregado, a presença do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. No mesmo sentido, a concessão dos benefícios previdenciários como auxílio doença acidentário e programa de reabilitação, demandam prova acerca da incapacidade do trabalhador para o exercício de sua atividade profissional.

3. A ausência de prova quanto à alegada incapacidade laboral ou de sua redução permanente impede a concessão de auxílio-acidente.

4. A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, requisito não satisfeito pela indicação da existência de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões opostas às obtidas pelo assistente técnico do juízo.

5. Recurso conhecido e desprovido.